Tribunal: TJSP
Processo: 2137810-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E BENS DOS AGRAVADOS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E COLHEITA DE PROVAS, COMO FORMA DE POSSIBILITAR MELHORES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E BENS DOS AGRAVADOS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E COLHEITA DE PROVAS, COMO FORMA DE POSSIBILITAR MELHORES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O deferimento da tutela antecipada, sem observância do contraditório, deve pressupor uma situação em que o retardamento da providência implicará dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, mostra-se mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, não se justificando a providência na fase inicial do processo, com a ressalva de que o pedido poderá ser reapreciado mais adiante, uma vez superada a oportunidade do exercício do direito de defesa e colhidos os elementos mais seguros de convicção. 2. Elementos probatórios indicam que os agravantes estão desempregados, o que autoriza a concessão do benefício da gratuidade processual.